Tribunal: STF
Processo: ARE 1591529
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Recurso Extraordinário com Agravo. Bem de família. Penhora. Fiador. Contrato de locação. Imóvel indivisível. Coproprietário não fiador. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Provimento negado.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão pelo qual se manteve a impenhorabilidade de bem de família, mesmo após reexame da questão à luz de precedentes sobre a penhora do bem de família de fiador em contrato de locação.
2. No recurso extraordinário, aponta-se violação a dispositivos constitucionais e inobservância à tese de repercussão geral, buscando a penhora de fração ideal de imóvel.
3.  O Tribunal de origem, em novo julgamento, manteve a decisão anterior pela qual se considerou o imóvel impenhorável, sob o fundamento de que o autor/embargante, detentor de propriedade parcial do bem, não participou do contrato de locação como fiador e o imóvel é indivisível, distinguindo o caso dos precedentes que permitem a penhora do bem de família do fiador.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia consiste em saber se é possível a penhora de bem de família pertencente a coproprietário que não figurou como fiador em contrato de locação, quando o imóvel é indivisível, e se a análise da matéria demanda o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
5.  A decisão recorrida está em consonância com o entendimento de que a análise da matéria controvertida, que envolve a possibilidade de penhora de bem de família de coproprietário não fiador em imóvel indivisível, exigiria o reexame de pressupostos fático-probatórios.
6.  O reexame do conjunto fático-probatório é inviável em recurso extraordinário, conforme o entendimento consolidado no enunciado nº 279  da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
7.  A tese de repercussão geral sobre a penhora do bem de família do fiador em contrato de locação não se aplica ao caso concreto, uma vez que o autor/embargante não é fiador e detém propriedade parcial de bem indivisível utilizado para moradia.
8.  A apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios pode ensejar a aplicação de multa.
IV. Dispositivo
9.  Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 32ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“Submetido o presente recurso de apelação a novo julgamento pela Turma Julgadora, em razão da determinação do Exmo. Des. Presidente da Seção de Direito Privado, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC. REsps 1822033/PR e 1822040/PR definiram, em regime de recursos repetitivos, tese que permite a penhora do bem de família de fiador de contrato de locação de imóvel residencial e comercial. Embargos de terceiro opostos por pessoa estranha ao contrato de locação. Autor que detém a propriedade de parte do imóvel, na proporção de dois terços, comprovando, ainda, que o utiliza para moradia. Indivisibilidade do imóvel. Proteção que abrange a integralidade do bem, diante da impossibilidade de divisão cômoda entre os coproprietários. Precedentes do STJ. Ação não afetada pelo repetitivo. Mantido o v. acórdão proferido no julgamento da apelação.” (e-doc. 123, p. 2).

2. Nas razões do reclamo, movido com base na al. “a” do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 1º, inc. IV, e 170, caput, da Constituição da República, além da inobservância à tese de repercussão geral fixada no Tema RG nº 1.127, atinente à viabilidade da penhora do bem de família do fiador (e-doc. 130).

3. Inadmitido o recurso (e-doc. 138), a parte agravou (e-doc. 142). 

É o relatório.

Decido.

4. Para melhor elucidar a controvérsia, transcrevo o voto condutor do acórdão impugnado:

” Vistos. 
Trata-se de “EMBARGOS DE TERCEIRO” (sic) movidos por JOÃO BATISTA BORGES em face de CHEN WU MING. 
A r. sentença de fls. 254/262 (disponibilizada no DJe de 13/06/2023 fls. 264) julgou procedentes os embargos de terceiro. 
Apelou o embargado (fls. 201/213) pugnando pela penhora de fração ideal do imóvel registrado sob nº 17.810 no Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes, afastando a proteção inerente ao bem de família, pois, além de não haver indícios de indivisibilidade, não restou comprovado ser este o único imóvel de propriedade do embargante. 
O v. acórdão de apelação (fls. 342/354), de minha relatoria, negou provimento ao recurso do embargado para manter a impenhorabilidade do imóvel, pois, ‘(...) nada obstante a constrição tenha por origem a fiança em contrato de locação, considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.127), o bem de família deve ser preservado em sua integralidade, prevalecendo, em caso de impossibilidade de desmembramento do imóvel, a proteção conferida legalmente’ (fls. 349). 
Contra tal decisão, o réu interpôs recurso especial (fls. 357/386). 
Na r. decisão de fls. 340/341, o Exmo. Sr. Presidente da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, encaminhou os autos a esta relatora para que se reapreciasse a questão, ‘nos termos do artigo 1030, inciso II, do Código de Processo Civil’, em virtude das decisões do Egrégio Superior Tribunal de Justiça nos REsps 1822033/PR e 1822040/PR. 
É o relatório.
Submete-se o presente recurso de apelação a novo julgamento pela Turma Julgadora, para os fins especificados na determinação do Exmo. Des. Presidente da Seção de Direito Privado, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil (art. 543-C, parágrafo 7º, inciso II, do antigo Código). 
A reapreciação se dá em razão da decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça nos REsps 1822033/PR e 1822040/PR. 
Nesses processos, claramente a definição do entendimento vinculativo se deu em relação aos feitos que envolvem a possibilidade de penhora do imóvel de propriedade do fiador em contrato de locação:
‘PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 1.036 DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL E RESIDENCIAL. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. 
1. Para fins do art. 1.036 do CPC: "É válida a penhora do bem de família de fiador apontado em contrato de locação de imóvel, seja residencial, seja comercial, nos termos do inciso VII do art. 3º da Lei n. 8.009/1990." 
2. No caso concreto, recurso especial provido.’ 
(REsp n. 1.822.033/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 1/8/2022.)
Contudo, infere-se dos presentes embargos que o autor não teve qualquer participação no contrato de locação firmado entre o embargado (Chen Wu Ming) e a empresa Iniesta e Cia Ltda., em que foram fiadores Fábio Luiz Piccolomini Iniesta e Roseni de Oliveira Iniesta. 
Na verdade, o embargante detém a propriedade parcial do bem penhorado, na proporção de dois terços, comprovando, ademais, que utiliza o imóvel como moradia. Assim, diante da indivisibilidade do imóvel, o bem de família comporta proteção em sua integralidade, nos termos dos precedentes do próprio Superior Tribunal de Justiça, reproduzidos no acórdão (fls. 349/351). Confiram-se:
‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradi ção ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. 2. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada por esta Corte Superior, é possível a penhora de parte do imóvel caracterizado como bem de família, quando desmembrável, e desde que o desmembramento não prejudique ou inviabilize a residência da família. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de verificar a apontada impossibilidade de desmembramento dos imóveis no caso sub judice, seria imprescindível derruir as conclusões contidas no decisum atacado, o que, forçosamente, enseja em rediscussão da matéria fático-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. 
(STJ - AgInt no AREsp: 1679373 SP 2020/0061130-4, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020).
‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. BEM INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. "É possível a penhora de fração ideal de bem de família, nas hipóteses legais, desde que possível o desmembramento do imóvel sem sua descaracterização" (AgInt no REsp 1.663.895/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/9/2019, DJe de 7/10/2019). 2. Na hipótese, o Tribunal de origem observou que o bem é indivisível, sendo inviável a penhora de fração ideal sem a descaracterização do imóvel. A reforma do julgado, a fim de aferir a possibilidade de desmembramento do imóvel sem sua descaracterização, demandaria o revolvimento do suporte fáti co- probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.’
(AgInt no AREsp n. 1.704.667/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 13/4/2021).
Nesse passo, a discussão em regime de recursos repetitivos não se relaciona com a presente ação, uma vez que não veicula pedido de proteção de bem de família a imóvel de fiador do contrato de locação.
Assim, neste julgamento nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, o v. acórdão da apelação deve ser mantido. 
Ante o exposto, mantém-se o v. Acórdão proferido no julgamento da apelação.” (e-doc. 123, p. 2-7; com grifos acrescidos).

5. Nos julgamentos do RE nº 612.360-RG/SP (Tema RG nº 295) e do RE nº 1.307.334-RG/SP (Tema RG nº 1.127), o Supremo Tribunal Federal definiu sobre a possibilidade de penhora do bem de família do fiador em contrato de locação, tanto residencial quanto comercial. 

6. Nesse caso, entretanto, é necessário fazer a distinção em relação ao que discutido no Tema RG nº 1.127. Assim, o debate se dá no que se refere à  possibilidade de penhora de bem do autor/embargante, que detém propriedade parcial do bem indivisível e que não participou do contrato de locação. 

7. Dessa forma, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Órgão colegiado a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

8. Nesse sentido, cito os seguinte julgados:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. LEGITIMIDADE  DA PARTE. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.
II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 
II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).”
(ARE nº 1.348.713-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/04/2022, p. 22/04/2022).

“Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos de terceiro. Controvérsia  acerca da propriedade e posse de imóvel objeto de penhora. Acórdão com base no acervo probatório dos autos e na legislação infraconstitucional pertinente. 
1.	Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência da ação.
2.	Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF).
3.	Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
4.	Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.452.726-AgR/SP, Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, j. 12/12/2023, p. 08/01/2024).

9. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

10.  Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e eventual justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator